Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728421-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF, DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em querela nullitatis – ação declaratória de nulidade da sentença proferida em ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3. Distribuído aleatoriamente à 8a Turma Cível, sobreveio decisão do e. Desembargador Fábio Eduardo Marques acolhendo a alegação dos agravantes de que a 1a Turma Cível estaria preventa, em razão de esta Relatora ter atuado no julgamento do agravo de instrumento no 0700369-92.2021.8.07.0018, interposto contra decisão proferida em ação popular no 0700369- 92.2021.8.07.0018 (ID 28818959). Com efeito, segundo o e. Desembargador, os processos (ação popular e querela nullitatis) deveriam ser reunidos para julgamento conjunto, em razão do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão. Contudo, por não comungar do entendimento esposado pelo nobre colega, suscitei conflito negativo de competência, o qual fora distribuído ao e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, sob o no 0735596-03.2021.8.07.0000. Na oportunidade, consignei, em suma, que a ação popular, no bojo da qual fora interposto o agravo de instrumento por mim apreciado, não possui identidade com os pedidos e causas de pedir deduzidos na demanda originária (querela nullitatis) de natureza acessória à ação principal de usucapião. Isso porque a ação popular discute tão-somente o Decreto 40.886/2020, que dispõe sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, mediante a celebração de instrumento contratual próprio com os proprietários de direito, tendo esta Relatora se limitado a analisar os princípios administrativos norteadores do processo de regularização fundiária promovido pelo referido Decreto, entendendo, ao final, pela presunção de legalidade que milita em favor do ato normativo. Por sua vez, a presente querela nullitatis busca anular a sentença da ação de usucapião em razão de suposto vício processual (ausência de citação dos ocupantes, os quais preencheriam, igualmente, os requisitos da prescrição aquisitiva). Nesse cenário, inexistiria risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre a ação popular e a querela nullitatis. Outrossim, destaquei a natureza acessória da querela nullitatis. Nesse aspecto, considerando que a ação de usucapião extraordinária fora processada e julgada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, cuja sentença foi confirmada pela egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 28740229), a competência para apreciar os recursos interpostos nos autos da querela nullitatis não seria da 1a Turma Cível (Juízo suscitante), nem da 8a Turma Cível (Juízo suscitado), mas, sim, da 3a Turma Cível (terceiro juízo). Pois bem. Processado o Conflito de Competência, sobreveio acórdão do egrégio Conselho Especial que, à unanimidade, declarou competente para julgamento do presente agravo de instrumento o Juízo Suscitante, isto é, a 1a Turma Cível. Ocorre que o d. voto condutor do Conflito de Competência assim diz: “considerando o processo de usucapião e a natureza acessória da querela nullitatis, cumpre, então, o encaminhamento do agravo de instrumento, objeto deste incidente, àquela eg. 3a Turma Cível.” (ID 39242878 do CCP no 0735596-03.2021.8.07.0000) Como se vê, denota-se do voto condutor o acolhimento da tese subsidiária trazida por esta Relatora no sentido de que a competência seria da 3a Turma Cível. A propósito, essa tese foi encampada pelo Juízo suscitado (8a Turma Cível) que, ao prestar informações nos autos do Conflito de Competência, assim se pronunciou (ID 31413102 do CCP): De todo modo, em vista de assertiva da ilustre suscitante acerca de eventual prevenção da 3a Turma Cível, considerado o processo de usucapião e a natureza acessória da querela nullitatis, cumpre, então, o encaminhamento do agravo de instrumento, objeto deste incidente, àquela eg. 3a Turma Cível, não havendo óbice a tanto. Precedentes no STJ: CC 89.387/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 09/04/2008; CC 80.266/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2007. Colhe-se do CC 80.266/PR no STJ: Por outro lado, o STJ, ao constatar que nenhum dos juízos conflitantes é competente, pode determinar a remessa dos autos para terceiro juízo. A lição de Pontes de Miranda é clara nesse sentido. Confira-se: “Ao decidir o conflito de competência, tem o tribunal de dizer qual o juiz competente. Temos, porém, de atender a que a decisão pode ter três conteúdos diferentes: a) competente é um dos dois ou mais juízes em conflito; b) houve prorrogação ou competência pela conexão em favor de um dos juízes; c) nenhum dos dois juízes em conflito é competente. Em todas as três hipóteses, tem o tribunal de dizer qual o juiz competente” (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II. Arts. 46 a 153. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 360) Os precedentes desta Corte vão na mesma direção, valendo ressaltar que a Terceira Seção já assentou expressamente que se admite “a remessa dos autos a um terceiro juízo, estranho ao conflito, considerado competente” (CC 62.851/MA, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 04.12.2006). No mesmo sentido, vide CC 48.239/AL, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 07.11.2005; CC 19.489/CE, Primeira Seção, Min. Demócrito Reinaldo, DJ 25.02.1998; CC 42.715/PR, Terceira Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 18.10.2004) (destaquei) A tese foi acolhida, igualmente, pela d. Procuradoria de Justiça, que oficiou pelo “encaminhamento dos autos à 3a Turma Cível, que confirmou a sentença proferida no processo de usucapião, a qual se busca anular.” (ID 33454740 do CCP). Todavia, em que pese tais manifestações e a própria fundamentação do d. voto condutor, na parte dispositiva do acórdão declarou-se “competente o Juízo Suscitante [1a Turma Cível] para o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0728421- 55.2021.8.07.0000.” Destarte, necessário esclarecer qual o órgão verdadeiramente competente: a 1a Turma Cível (Juízo suscitante) ou a 3a Turma Cível (terceiro Juízo), a quem os autos poderão, eventualmente, ser remetidos à luz da legislação e jurisprudência sobre o tema. Ante o exposto, considerando a aparente contradição/erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão proferido pelo egrégio Conselho Especial no julgamento do Conflito de Competência no 0735596-03.2021.8.07.0000, OFICIE-SE o eminente Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, a fim de que o vício acima apontado possa ser sanado, retificando-se o julgamento. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA